Tribunal: STF
Processo: RE 93606
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
JÚRI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO SUPOSTA
INCONTROVERSA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
LEI PROCESSUAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO. 1- IRREGULARIDADES QUE, NÃO
APONTADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, QUANDO PODERIAM SER
SANADAS, RESTARAM PRECLUSAS, SEM IMPLICAR PREJUIZO DA DEFESA (ART.
571, VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 2- OS FATOS DADOS COMO
INCONTROVERSOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, OCORRIDOS NA SESSAO DE
JULGAMENTO, TAIS COMO A AUTENTICIDADE DE ATA E TERMO DE JULGAMENTO E
DAS RESPECTIVAS ASSINATURAS, BEM COMO DA CERTIDÃO DE
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS, SÃO INSUSCETIVEIS DE REEXAME EM
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 3- INOCORRENCIA DE OFENSA AS NORMAS LEGAIS
INDICADAS E NÃO PREQUESTIONAMENTO DO PAR-15 DO ART-153, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PAR-3., III, DO ART-593 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.